Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido (corréu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que reformou a sentença e condenou solidariamente os recorridos (réus) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.000,00, considerando o contrato de consignação firmado entre o antigo proprietário, ora embargante, e a concessionária responsável pela venda do veículo, em razão do vício oculto existente no veículo adquirido pelo autor (embargado).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material e contradição no acórdão embargado; o embargante sustenta a ocorrência de decadência do direito do autor, apontando que deve ser considerado o prazo de 30 dias previsto no art. 445 do Código Civil, apontando que a ação foi ajuizada fora do referido prazo.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. O art. 445 do Código Civil determina que o direito do adquirente reclamar o vício oculto em bem móvel decai em 30 dias. Desse modo, em se tratando de vício redibitório em veículos, o prazo decadencial é de 30 (trinta) dias, a contar do dia em que o prejudicado tomou conhecimento do defeito, tendo no máximo 180 dias para perceber o vício oculto, nos termos do §1o do referido dispositivo. Esse é o entendimento das Turmas Recursais, conforme demonstram os seguintes precedentes: Acórdãos 1999566 e 1977206. No mesmo sentido é o entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 1.973.722/SP).
5. No caso dos autos, o autor (embargado) tomou ciência dos defeitos existentes no veículo no dia 30/04/2024, conforme orçamento da oficina mecânica anexado aos autos, todavia, ajuizou a presente ação apenas no dia 27/07/2024, ficando evidenciada a decadência do direito do adquirente em relação ao antigo proprietário do automóvel, ora embargante.
6. Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, devem ser acolhidos os aclaratórios, para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a responsabilidade do embargante pela condenação estabelecida no acórdão embargado.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a contradição verificada no acórdão, reconhecer a decadência do direito do autor em relação ao embargante e afastar a sua responsabilidade pela condenação estabelecida no acórdão embargado.

Legislação relevante citada: Art. 445, caput e §1o do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.973.722/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.05.2022; TJDFT, Acórdão 1999566, processo n. 0717766-95.2024.8.07.0007, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1977206, processo n. 0720386-92.2024.8.07.0003, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/03/2025.